Tribunal: TJBA
Processo: 8072486-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072486-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s): ROGERIO FAGUNDES DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MAGALHAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMARAJU e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREIT
O PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. DISCUSSÃO SOBRE LICITUDE DA PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
JHONI PEREIRA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA. Sustentam os impetrantes a existência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando ausência de materialidade delitiva, utilização de prova ilícita extraída de aparelho celular sem autorização judicial, e nulidade por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a validade da prova extraída do celular do paciente mediante suposto consentimento; (iii) definir se a ausência de apreensão de droga afasta a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico; e (iv) apurar eventual cerceamento de defesa por restrição de acesso aos autos do inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea, apontando elementos que indicam o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e a outros delitos, evidenciando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. A alegação de ilicitude na obtenção de provas extraídas do aparelho celular, com base em suposto consentimento viciado, demanda análise probatória aprofundada, incabível na via estreita do habeas corpus.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a configuração dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 mesmo na ausência de apreensão direta de entorpecentes, desde que existam outros elementos idôneos que demonstrem, em tese, a materialidade delitiva, como interceptações e comunicações entre os envolvidos.

6. Não restou demonstrado o cerceamento de defesa, considerando que a decretação de sigilo em fase de investigação está amparada no art. 20 do CPP e visa preservar a eficácia das diligências. A Súmula Vinculante nº 14 do STF não afasta a possibilidade de sigilo temporário e justificado, tampouco se evidenciou prejuízo concreto à atuação da defesa.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrado risco concreto de reiteração delitiva.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e do papel de destaque atribuído ao paciente no contexto da organização criminosa, conforme elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há fundamentação concreta baseada em elementos que indiquem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

2. A alegação de prova ilícita decorrente de acesso a dados de celular com consentimento questionado demanda dilação probatória, inviável em habeas corpus.

3. A ausência de apreensão direta de drogas não afasta a materialidade delitiva quando outros elementos de prova indicam, em tese, a prática dos crimes previstos na Lei de Drogas.

4. O sigilo investigativo, quando fundamentado, não caracteriza cerceamento de defesa se não há demonstração de prejuízo concreto.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrado risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XII e LXV; CPP, arts. 20, 312, 313, 319 e 321; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIV, §§ 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 83.148/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.08.2005; STF, HC n. 185.893 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no HC n. 733.581/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no RHC n. 224.693/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.10.2025; STJ, HC n. 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 04.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8072486-55.2025.8.05.0000
, impetrado pelos advogados
ROGÉRIO FAGUNDES DE SOUZA
(OAB/BA 31.244) e
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MAGALHÃES
(OAB/BA 70.350), em favor do Paciente
JHONI PEREIRA DA CRUZ
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08